Tribunal: TJMT
Processo: 1055116-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055116-67.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA FAUSTINO - CPF: 488.449.851-87 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA - NÃO PODE SER SANADA – EMBARGANTE CARECE DE INTERESSE RECURSAL - NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Clara a falta de interesse recursal da requerida embargante, uma vez que foi beneficiada com o vício da decisão colegiada; e, a impossibilidade de ser sanado o vício apontado nos embargos uma vez que é defeso a complementação do julgado no caso concreto sob pena de estar o julgador incorrendo em ‘reformatio in pejus’. Se houve manifestação contraria a embargante no que tange a indenização do seguro DPVAT, mas, contudo, deixou de manifestar sobre condenação do dano material (R$ 142,00), eventualmente conhecendo e provendo este recurso, somente seria desfavorável à agravante. E, neste particular, já reside transito em julgado em desfavor da parte que não foi aquinhoado com esta condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 117043467, contra o acordão de ID: 116209975, no julgamento da apelação da autora ora embargada,

por este julgador, que anulou a sentença de improcedência e julgou a causa prontamente por estar madura, condenando a requerida ora embargante ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente; bem como condenou a embargante vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, art. 85, § 2o doo NCPC.

Em resumo, a razões de ID: 117043467 alega: (i) omissão do julgado quanto ao pedido da autora embargada referente à restituição de despesas médicas, no valor de R$ 142,00 cento e quarenta e dois reais; (ii) que não há comprovação do nexo causal entre as supostas despesas médicas alegadas e o sinistro noticiado, razão pela qual referido pedido não merece acolhida; Pugnou ao final que a omissão seja sanada e o pedido relativo à indenização de DAMS seja julgado improcedente

Em contrarrazões de ID: 121940994 rebate a tese recursal, destacando que as despesas foram comprovadas com a nota fiscal de ID: 110479511; levanta a tese que os presentes embargos teriam em verdade o fim de “ver revertida à condenação nos honorários advocatícios por meio do arbitramento autorizado pelo CPC no seu art. 85, § 8o... Requerendo seja aplicado o §2o do art. 85 do CPC, ou seja, quer o arbitramento em percentual, pois isso baixaria sobremaneira a verba honorária.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 117043467, contra o acordão de ID: 116209975, no julgamento da apelação da autora ora embargada,

por este julgador, que reformou a sentença de improcedência e julgou a causa prontamente por estar madura, condenando a requerida ora embargante ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), à título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente; bem como condenou a embargante vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, art. 85, § 2o do NCPC.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Mas, no caso, reside total ausência de interesse da parte em peticionar com este recurso interno. Conquanto a existência do vício, se conhecido, provido, eventualmente a condenação que já lhe foi imposta majorará com a inclusão da cobrança de R$ 142,00 a titulo de despesas.

A situação é deveras curiosa, uma vez que de fato houve omissão do julgado quanto a apreciação relativa a indenização de danos materiais referentes às despesas medicas da autora ora embargada; destaco ainda, que o vício apontado beneficiou a requerida ora embargante; e analisando o feito novamente vê-se que a despesa encontra-se comprovada por meio da nota fiscal de ID: 110479511; entretanto tal vícios deveria ter sido levantado por quem tem interesse recursal no caso concreto que é a autora, e não pela requerida.

Por sua vez, a autora, instada a contrarrazoar os embargos destacou a devida prova dos gastos referente as despesas médicas constantes do pedido inicial, sem contanto ter embargado a decisão colegiada no prazo legal; ventilando que a real intensão da embargante seria derrubar uma suposta condenação de honorários equitativos em desfavor da requerida; condenação essa que sequer existiu uma vez que a decisão colegiada condenou em percentual de condenação, segundo o art. 85, § 2o do NCPC.

Bem por isso, fica absolutamente clara a falta de interesse recursal da requerida uma vez que foi beneficiada com o vício da decisão colegiada, e, a impossibilidade de ser sanado o vício apontado nos embargos uma vez que é defeso a complementação do julgado no caso concreto sob pena de estar o julgador incorrendo em reformatio in pejus; somado ao fato de que não existe embargos de declaração da autora e somente da requerida.

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022